Tribunal: TJSP
Processo: 3003112-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA PELA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO – Incidência das astreintes somente se não cumprida a obrigação imposta, após intimação pessoal para tanto – Exegese da Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça – A intimação pessoal foi efetivamente realizada – Não é razoável considerar-se que eventual ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA PELA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO – Incidência das astreintes somente se não cumprida a obrigação imposta, após intimação pessoal para tanto – Exegese da Súmula n.o 410 do Superior Tribunal de Justiça – A intimação pessoal foi efetivamente realizada – Não é razoável considerar-se que eventual ato de recadastramento do agravado, com a inserção de seus dados no sistema, possa equivaler ao adimplemento da obrigação de fazer, de modo que a disponibilização do valor da pensão praticamente um mês depois não corresponda à mora – O montante total da multa já foi expressivamente reduzido pelo juízo a quo – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.